Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 620 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo defensivo e, na extensão admitida, deu parcial provimento à insurgência para: a) reconhecer a existência de bis in idem entre as circunstâncias do crime e a agravante de meio cruel; b) corrigir o critério de exasperação da pena-base; c) reconhecer a continuidade delitiva; d) como consequência, redimensionar a reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o recurso deve ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte indique e demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há como conhecer dos embargos de declaração quando o recorrente, sem indicar a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 620 do Código de Processo Penal, limita-se a retomar integralmente as teses apresentadas nas razões do apelo. 4.1. Sem a referida indicação, não há sequer como compreender a extensão e a profundidade do pedido, de modo que qualquer incursão sobre a matéria representaria – na verdade – indevido reexame.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1780052, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 14/11/2023